Tribunal: TJMT
Processo: 1054964-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054964-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E USO DA TABELA PRICE – CÁLCULOS SUBMETIDOS AOS TERMOS DA SENTENÇA E TODO ARCABOUÇO PROCESSUAL - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA.

Sendo homologado o
cálculo
elaborado por
perito
judicial, que seguiu
corretamente
o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC, não aplicável ao caso
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
contra a
r.
decisum proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1054964-19.2020.811.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que homologou o laudo pericial, para surtir seus efeitos legais, via de consequência, com os valores depositados em Juízo, julgou extinto o processo pela satisfação da obrigação.

Inconformado a parte Apelante recorre, sob os seguintes argumentos: a) inexatidão do cálculo apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo; b) da incidência de taxas de juros sobre o valor do empréstimo consignado; c) da necessidade de recálculo do valor emprestado nos termos da tabela price;

d) do excesso do cálculo do perito; e) da homologação do cálculo apresentado pela instituição financeira.

Requer, por fim, o provimento do recurso.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento, além de condenar a apelada por litigância de má-fé (id. 107865044 - Pág. 1/4).

Designada audiência de conciliação, pelo núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, está restou infrutífera (id. 117674485 - Pág. 1/2).

Recurso não conhecido (id. 118661950 - Pág. 1/id. 122874987 - Pág. 1).

Embargos de declaração rejeitados (id. 125343174 - Pág. 1/ id. 127044668 - Pág. 1).

Recurso Especial (id. 129840699 - Pág. 1/ id. 129849650 - Pág. 19), acompanhado de documentos, a fim de reconhecer o cabimento do recurso de apelação interposto pela parte recorrente face a sentença que extinguiu a execução nos autos de origem, determinando assim o processamento e julgamento do recurso.

Contrarrazões ao recurso especial (id. 133550180 - Pág. 1/14), pugnando pelo desconhecimento, ou pelo desprovimento.

Em sede de exame de admissibilidade foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, em conformidade com o artigo 995§ único do CPC, e deu seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC (id. 136739678 - Pág. 1/8).

Determinação de apreciação do mérito da apelação, conforme id. 153406166 - Pág. 1/2.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
,
contra a
r.
decisum
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1054964-19.2020.811.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que homologou o laudo pericial, para surtir seus efeitos legais, via de consequência, com os valores depositados em Juízo, julgou extinto o processo pela satisfação da obrigação.

Pois bem.

A questão posta à apreciação por este Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade do laudo pericial apresentado pelo
expert
; da aplicação da Tabela Price pelo perito judicial; do excesso da execução.

DECIDO
.

Sobressai dos autos que a parte Recorrente irresignou contra a decisão que homologou o cálculo do perito e extinguiu a ação pela satisfação do crédito.

A insurgência se deu em face ao cálculo do
expert
homologado pelo Julgador singular, ao argumento de que o comando judicial constante da sentença não foi respeitado, notadamente quanto à aplicação da tabela price, tendo, ainda, culminado com o excesso de execução.

Para melhor elucidar e dirimir a questão posta, colaciono trecho da
r.
sentença:

“Nota-se do cálculo que o Perito fez incidir de forma correta com a aplicação da taxa de juros de 1,80% ao mês de forma capitalizada mensal, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, com. base nos valores de saques. Sobre cada valor mensal apurado, apurou-se pagamento à maior, fazendo incidir a correção monetária do INPC da data do desconto indevido mensal e juros e mora da citação. Incluiu ainda, o valor 50% das custas arcada pela parte autora. Após, procedeu a especificação do valor correto a ser restituído a parte autora, no montante de R$R$ 20.631,33 (vinte mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) . Razão pela qual, não prevalece a impugnação do requerido, pois o laudo está dentro daquilo que foi dirimido neste juízo. Diante do exposto, homologo o laudo pericial do id n. 64858445 a 64858449, para surtir seus efeitos legais, via de consequência, diante do valor depositado nos autos, Julgo Extinto o processo pela satisfação da obrigação” (id. 107865035 - Pág. 3).

Portanto, foram essas as diretrizes impingidas pela sentença.

Após marchas e contramarchas processual, restou determinado a realização de perícia judicial, pelo
expert
nomeado pelo Juízo
a quo
.

Apresentado o laudo pericial, as partes manifestaram; contudo, o banco recorrente impugnou os cálculos, aduzindo que: “o recálculo deve ser nos termos da Tabela Price, procedendo a apuração tanto das quantidades de parcelas devidas, quanto dos valores de cada parcela ante cada utilização do cartão. Ao contrário do I. Perito, a Executada procedera a apuração do recálculo nos termos da sentença, deste modo, com a apuração mensal, constata-se que o total pago pela autora fora inferior ao total devido recalculado, logo, inexiste qualquer diferença devida à autora acerca de danos materiais. O laudo pericial realizado apurou que o Banco Réu terá que restituir ao Autor de R$ 20.631,33 (vinte mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). Todavia, o cálculo realizado está em divergência do que restou decidido na decisão, uma vez que deixou de aplicar os critérios de empréstimo consignado, nos moldes deferidos. Ademais, o recálculo deve ser nos termos da Tabela Price, procedendo a apuração tanto das quantidades de parcelas devidas, quanto dos valores de cada parcela ante cada utilização do cartão, conforme demonstramos abaixo (...)Destarte, tendo em vista que o Expert. equivocadamente apurou apenas a diferença entre o valor pago o valor descontados, resta evidente que seus cálculos se encontram em completa afronta aos termos da sentença, a qual determinou o RECÁLCULO e não a RESTITUIÇÃO pura e simples como equivocadamente procedera a autora. Assim, deve a sentença ser modificada para que seja reconhecido o excesso no cálculo do perito, bem como seja homologado o cálculo apresentado pelo banco” (id. 107865037 - Pág. 6/7).

Da leitura dos autos, entendo que não merece provimento a pretensão recursal.

Digo isso porque ao apreciar o laudo pericial contábil, acompanhado de sua respectiva planilha, somada à análise dos esclarecimentos do
expert
, percebe-se que os cálculos estão em consonância aos termos da sentença transitada em julgado.

A título de esclarecimento, trago à baila trecho do comando judicial:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487- I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,80% ao mês, com capitalização mensal, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.” (id. 107865033 - Pág. 3).

Da planilha carreada é fácil dessumir que o nobre perito alicerçou seus cálculos nos moldes delineados na sentença, qual seja, juros remuneratórios sejam de 1,80% ao mês, com capitalização mensal.

Vale anotar, que o cálculo constante do id. 107865002 - Pág. 1/4 é patente a fixação de juros remuneratórios de 1,80% sobre os valores emprestados pela instituição financeira Recorrente, sendo capitalizado mensalmente quando da existência de saldo devedor devido. Contudo, é cristalino que a parte Recorrente na maioria das vezes inverte sua posição contratual de credor para devedor decorrente das irregularidades reconhecida pelo Juízo
a quo
na fase conhecimento, acarretando, assim, com as consequências em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, o perito esclarece ter incidido a capitalização de juros de acordo com o comando judicial, fazendo-o nos seguintes termos:

“Conforme se verifica acima os Juros de 1,80% foram aplicados de forma capitalizada, ou seja, os juros do mês anterior foram somados ao Saldo atual gerando assim juros sobre juros, senão vejamos:

Conforme se depreende acima sobre o Saldo Anterior de R$ 1.534,00 (já com juros embutidos) foi feito o abatimento da Amortização do mês e após incidiu juros de 1,80% gerando assim R$ 25,71, que foram somados ao saldo (não calculados em separado) e assim foi sucessivamente, até quando o saldo passou a ficar negativo, ou seja, quando houve indébito, e sobre estes foram aplicados Correção pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (id. 107865026 - Pág. 3).

Em relação a capitalização de juros, é cristalina sua incidência, na forma composta, quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior, conforme explanado na planilha de cálculo. Logo, não há falar em irregularidade.

Outrossim, a ilação atinente à submissão do cálculo apresentado pelo perito ao uso da Tabela Price não merece respaldo. Isto porque, não há nos autos prova de que o contrato existente entre as partes litigantes e ao comando judicial determinação de que o a importância devida a instituição credora deve ser submetida ao Sistema Price.

Com efeito, inexistindo regra cláusula contratual nesse sentido, deve sopesar o regramento do CDC.

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Como visto, resta prejudicada a alegação de excesso de execução.

Dessa forma, escorreito o cálculo apresentado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – INSURGÊNCIA CONTRA OS
CÁLCULOS
ELABORADOS PELO
PERITO
E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIGIOSIDADE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
– INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No julgamento do REsp n. 1602674, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou assim consignado: “A prévia definição dos critérios de liquidação não afastou o trabalho desenvolvido pelos causídicos contratados pelos cooperados para a comprovação da sua titularidade e do valor indicado na prova produzida, assim como os demais detalhamentos do débito, como encargos incidentes, encargos estes, aliás, que também se viram objeto de impugnação pela parte demandada”, portanto, havendo litigiosidade da liquidação de sentença,
correto
o arbitramento de honorários.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pelo
Perito
, não há que se falar em retificação da base de
cálculo”
. (N.U 1016495-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR - ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o
cálculo
elaborado por
perito
expert nomeado pelo juízo, que seguiu
corretamente
o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito.

Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu
corretamente
o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional”. (N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

No que tange a alegação aduzida pela parte Recorrida de litigância de má-fé pela parte Recorrente/ré, entendo que a mesma não deve prosperar.

Isso porque não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME. ORDEM CUMPRIDA. PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE NOVA MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. A astreinte não tem por escopo constranger o destinatário ao pagamento da multa em si, mas sim obrigá-lo a atender a determinação judicial, para garantir sua efetividade, encontrando-se dentro do poder geral de cautela do juiz. Comprovado o cancelamento da restrição, descabe a consolidação da nova multa cominatória fixada. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé”. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70085353571, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho,Julgado em: 25-11-2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença incólume.

Custas, sem houverem, pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023